Tribunal: TJMT
Processo: 0002388-54.2009.8.11.0008
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002388-54.2009.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSINETE R DOS SANTOS - CNPJ: 05.776.360/0001-01 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), JOSINETE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 808.764.981-87 (APELANTE), POP ENXOVAIS LTDA - CNPJ: 02.711.699/0001-23 (APELADO), JULIO DANESI SILVA - CPF: 777.348.581-04 (ADVOGADO), RAUL ALVES ROSA NETO - CPF: 275.570.571-04 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA PAULO - CPF: 864.881.631-91 (ADVOGADO), WILSON GONCALVES GOMES JUNIOR - CNPJ: 06.025.066/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO RESTRITIVO– PROPRIETÁRIA DE EMPRESA INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM –
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE PESSOA JURÍDICA E FÍSICA – MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO QUE TERIA IMPOSSIBILITADO A EMPRESA AUTORA DE CONTRATAR – OUTRAS NEGATIVAÇÕES – SÚMULA 385 STJ – APLICABILIDADE – DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em caso de empresa individual a pessoa jurídica se confunde com a pessoa física de seu proprietário, porquanto não cabe falar em ilegitimidade de parte.

Constatado que a impossibilidade da empresa autora de firmar contrato de prestação de serviço não foi culpa exclusiva da requerida, porque, à época, o CNPJ daquela já estava negativado por vários outros apontamentos, deve prevalecer, por analogia, o entendimento da Súmula n. 385 do STJ, no sentido de que é incabível reparação por dano moral, assim como a reparação patrimonial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002388-54.2009.8.11.0008

APELANTE: JOSINETE R DOS SANTOS, JOSINETE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: POP ENXOVAIS LTDA.

Proc. Referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Exclusão de Nome do Cadastro Restritivo n. 336/2009, 0002388-54.2009.811.0008, código 41656 - 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Josinete R Dos Santos, Josinete Rodrigues Dos Santos Andrade

AÇÃO:
Indenização por Danos Materiais e Morais c.c Exclusão de Nome do Cadastro Restritivo, ajuizada por Josinete R dos Santos

e Josinete Rodrigues dos Santos Andrade em desfavor de Klips Jeans, nome fantasia que se refere a empresa Pop Enxovais Ltda.ME

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres)
acolheu
a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, pessoa física, Josinete Rodrigues dos Santos e em relação a esta julgou extinto o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda, tão somente para determinar a exclusão do nome da empresa requerente dos órgãos de proteção do crédito, a fim de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, no mais, afastou a condenação por danos materiais e morais.

Condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, assim como ao pagamento de honorários advocatícios que foram arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais), suspensa a exigibilidade para a autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO:
as apelantes sustentam, em síntese, que a pessoa física tem direito de constar no polo ativo da demanda por ser proprietária da empresa, bem como que a manutenção da restrição do seu nome nos cadastrados de inadimplentes após o pagamento do débito ensejou danos indenizáveis e, ainda, que as restrições preexistentes foram baixadas e que tais fatos não devem ser analisados conjuntamente com a matéria tratada na demanda.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

CONTRARRAZÕES:
apresentadas no Id. 142307193, pela integral manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reconhecer a legitimidade ativa da autora pessoa física, bem como saber se ficou demonstrado o ato ilícito consubstanciado na manutenção do nome da empresa requerente no órgão de proteção ao crédito (SPC), a ensejar o dever de indenizar e da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

A lide objetiva o ressarcimento por manutenção do nome da parte autora, pessoa jurídica, no órgão de proteção ao crédito (SPC) depois de ter realizado o pagamento da dívida representada por dois cheques que foram devolvidos sem provisão de fundos.

Narra a inicial que no ano de 2004 a requerente emitiu em favor da requerida dois cheques (números 850121 e 850122), que foram devolvidos por insuficiência de fundos, o que motivou seu nome constar do Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos (CCF), que após serem quitados foram devolvidos à emitente, todavia, posteriormente, foi impossibilitada de firmar contrato de prestação de serviço na área de construção civil, em razão das inscrições dos referidos cheques

apontados junto ao CCF, circunstância que lhe teria causado prejuízos na esfera patrimonial e extrapatrimonial.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, pessoa física, em razão de somente o nome da pessoa jurídica ter sido negativado, bem como julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda, por entender que a negativação do CNPJ da empresa autora ocorreu em razão do exercício regular do direito do credor e que a demora no cancelamento não ensejou dano indenizável, mormente consideradas anotações pré-existentes.

Do conjunto fático-probatório, nota-se da ficha de inscrição perante a Junta Comercial (Id. 142307185 – pág. 25) que Josinete Rodrigues dos Santos consta como proprietária da empresa individual Josinete R. dos Santos.

Como cediço, em se tratando de empresa individual a pessoa jurídica se confunde com a pessoa física de seu proprietário, porquanto a firma individual se constitui apenas em uma denominação utilizada pela pessoa física para o exercício do comércio e confunde-se com a personalidade do seu titular.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017). [...] (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Dessa forma, se não há distinção a ser feita, o empresário, na defesa de seu patrimônio e reputação comercial, tem
legitimidade ativa

ad causam
para ajuizar ação para
pleitear
ressarcimento por danos que entende ter sofrido pela firma
individual
da qual é titular.

Assim, é caso de reconhecer a legitimidade ativa da autora
Josinete Rodrigues dos Santos.

No mais, tem-se que a
manutenção do nome de devedor em cadastro de proteção ao crédito, mesmo após a quitação da dívida,
configura dano moral indenizável
, porque impõe indevidamente ao negativado restrição de crédito e mácula de mau pagador.

Por outro lado, nos termos da Súmula 385 do STJ, não cabe indenização por dano moral, em caso de anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando houver inscrições preexistentes legítimas, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sucede que no caso concreto restou demonstrado que a empresa autora já tinha sido incluída nos órgãos de proteção ao crédito em razão de outras pendências financeiras durante os anos de 2008 e 2009 (Id. (Id. 142307185 - pág. 87-93).

Logo, como bem acentuado pela sentença impugnada, a impossibilidade de firmar contrato de prestação de serviço na área de construção civil com a Conel Construtora Ltda. não foi culpa exclusiva da empresa requerida.

Assim, constatado que a impossibilidade da empresa autora de firmar contrato de prestação de serviço não foi culpa exclusiva da requerida, porque, à época (ano de 2009), o CNPJ daquela já estava negativado por vários outros apontamentos, deve prevalecer, por analogia, o entendimento da Súmula n. 385 do STJ, no sentido de que é incabível reparação por dano moral.

De maneira que não cabe falar em indenização por dano moral nem em indenização por dano material.

Por derradeiro, considerado que a autora decaiu de parte considerável do pedido, é caso de manter a distribuição dos ônus de sucumbência como estabelecido na sentença.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer a legitimidade ativa da autora Josinete Rodrigues dos Santos.

Deixa de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022